Tribunal: TJBA
Processo: 8022838-77.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8022838-77.2023.8.05.0000, da Comarca de Belmonte. Impetrante: Dr. Daniel Nicory do Prado, Defensor Público do Estado da Bahia Paciente: Vinícius Anjos dos Santos Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal Origem: Ação penal nº 8000655-14.2021.8.05.0023 Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE OCORRIDA EM 10.11.2021. CUSTÓDIA PREVENTIVA DECRETADA EM 22.11.2021, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. DILAÇÃO PRAZAL JUSTIFICADA. AUTORIDADE IMPETRADA QUE DEMONSTROU ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA IMPULSIONAR OS AUTOS. DEMANDA COMPLEXA COM NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA NOTIFICAR O PACIENTE PRESO EM EUNÁPOLIS, NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO, CITAÇÃO EDITALÍCIA E SUSPENSÃO DO PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO AO CORRÉU. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA 09.11.2023. AFERIÇÃO DE PRAZO PARA DURAÇÃO DO PROCESSO, NÃO RESULTA DE SIMPLES OPERAÇÃO ARITMÉTICA, DEVENDO SER ANALISADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, APRECIANDO-SE AS PECULIARIDADES DO FEITO E SUA COMPLEXIDADE, CABENDO O RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA, NAS HIPÓTESES EM QUE RESTAR CONFIGURADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO OU DA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÕES À AUTORIDADE IMPETRADA PARA CONTINUAR ADOTANDO PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO, ALÉM DE REAVALIAR A PRISÃO DO PACIENTE CONFORME DISCIPLINA O ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. 1. Impetração que afirma excesso de prazo na tramitação do feito, por inexistir previsão para início da instrução. 2. Demonstração de regular impulsionamento do processo de origem, em que pese sua complexidade, evidenciada na necessidade de nomeação de Advogado dativo, expedição de carta precatória, vez que o paciente se encontra preso na Comarca de Eunápolis, e suspensão do processo e prazo prescricional com relação ao corréu Pedro Augusto de Santana Ramos, fatos estes que justificam a dilação prazal. Audiência designada para o dia 09.112023. Incidência do princípio da Razoabilidade 3. Ausência de demora injustificada na condução da ação penal apta a autorizar a revogação da prisão combatida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8022838-77.2023.8.05.0000, em que figura como paciente VINÍCIUS ANJOS DOS SANTOS, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denega-se a ordem, com recomendações à autoridade coatora para continuar adotando providências necessárias para promover o regular andamento do feito, além de reavaliar a prisão do paciente conforme disciplina o art. 316, parágrafo único do CPP. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado digitalmente)